Tribunal: TJSP
Processo: 1016249-09.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Produção antecipada de prova – Fatos da causa - Demanda ajuizada em março de 2024 relativa à exibição do contrato relativo ao débito de abril de 2016 - Natureza de exibição de documento - Lide que veicula pretensão de apresentação e não produção de prova material – Incidência da regra dos artigos 396 a 404 do CPC – Sujeição do procedimento a decidido vinculante do STJ (REsp 1.349.453/MS) –

Ementa:
Produção antecipada de prova – Fatos da causa - Demanda ajuizada em março de 2024 relativa à exibição do contrato relativo ao débito de abril de 2016 - Natureza de exibição de documento - Lide que veicula pretensão de apresentação e não produção de prova material – Incidência da regra dos artigos 396 a 404 do CPC – Sujeição do procedimento a decidido vinculante do STJ (REsp 1.349.453/MS) – Prova da condição pela parte autora – Não atendimento – Ausência de adequação – Regular pedido administrativo e pagamento do custo do serviço - Pressupostos processuais – Questão não alcançada pela preclusão – Conhecimento de ofício pelo Juízo – Matéria de ordem pública - Artigo 485 do CPC e TJ/SP, Ap. 1009332-67.2017.8.26.0037 - Sentença de Primeiro Grau mantida por fundamento diverso - Extinção do processo - Artigo 485, IV, do CPC.
Recurso não provido.